Tribunal: TJES
Processo: 5000078-41.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000078-41.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUILHERME ALMEIDA FERREIRA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente
GUILHERME ALMEIDA FERREIRA
, contra o ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA
CRIMINAL DO JUÍZO DE CARIACICA/ES
,
COMARCA DA CAPITAL,
que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no Art. 33, da Lei 11.343/06.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante por estar na posse de
0
5 (cinco)
p
inos de cocaína
, sendo-lhe imputado a prática do crime previsto no Art. 33, da Lei de Drogas. Aduz, no entanto, que não se encontram presentes os requisitos previstos no Art. 312 do CPP.

Em sede liminar, pugnou pela imediata soltura do paciente.

O pedido foi deferido pela E. Desembargadora
Elisabeth Lordes,
que revogou a prisão cautelar do paciente, fixando-lhe medidas cautelares alternativas, conforme mov. 1993126.

Após informações prestadas pela dita Autoridade Coatora (mov. 2125058), a d. Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela parcial concessão da ordem de
Habeas Corpus
, confirmando-se os termos da r. decisão proferida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de pedido de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente
GUILHERME ALMEIDA FERREIRA
, contra o ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA
CRIMINAL DO JUÍZO DE CARIACICA/ES
,
COMARCA DA CAPITAL,
que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no Art. 33, da Lei 11.343/06.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante por estar na posse de
0
5 (cinco)
p
inos de cocaína
, sendo-lhe imputado a prática do crime previsto no Art. 33, da Lei de Drogas. Aduz, no entanto, que não se encontram presentes os requisitos previstos no Art. 312 do CPP.

Em sede liminar, pugnou pela imediata soltura do paciente.

O pedido foi deferido pela E. Desembargadora
Elisabeth Lordes,
que revogou a prisão cautelar do paciente, fixando-lhe medidas cautelares alternativas, conforme mov. 1993126.

Após informações prestadas pela dita Autoridade Coatora (mov. 2125058), a d. Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela parcial concessão da ordem de
Habeas Corpus
, confirmando-se os termos da r. decisão proferida.

Em leitura detida dos autos, não vislumbro razões para alterar o entendimento firmado em sede liminar.

Conforme previsto no Art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente ocorrerá como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado – são os requisitos cautelares
“fumus comissi delicti”
e
“periculum libertatis”
.

N
a hipótese dos autos, há prova da materialidade e indícios de autoria delitiva em face do paciente, mas não se revela presente o
periculum libertatis.

Com efeito, em que pese a gravidade dos fatos imputados a
GUILHERME ALMEIDA FERREIRA
e, verifica-se que ele ostenta condições pessoais favoráveis que, em princípio, não denotam que possua personalidade criminosa e que praticará novas infrações penais. Trata-se de pessoa sem antecedentes criminais, não se constatando, assim, possível perturbação à ordem pública.

Some-se a isso, a pequena quantidade de droga apreendida em poder do agente, apenas 05 (cinco) pinos de cocaína, de modo que a potencialidade lesiva da conduta em si considerada não pode ser tida como das mais elevadas.

Ademais, quanto ao requisito da conveniência da instrução penal, não há sinais de que o paciente esteja destruindo provas ou corrompendo testemunhas, ou seja, não há abalos causados pelo indiciado visando a perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, até mesmo porque, foi preso em flagrante e confessou o crime na esfera policial.

Também não justifica a prisão para assegurar a aplicação da pena, já que não há nada nos autos que evidencie que o paciente pretende furtar-se à aplicação da lei penal.

Não se pode olvidar, outrossim, que a gravidade do crime não constitui, por si só, motivo à adoção da prisão preventiva. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
há constrangimento ilegal quando o decreto preventivo se encontra embasado na gravidade genérica típica da conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indique a indispensabilidade da prisão cautelar, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal
(HC 412.420/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

Assim, verifico que a prisão preventiva imposta ao paciente revela-se medida excessivamente gravosa, existindo providências diversas ao cárcere suficientes para alcançar a finalidade acautelatória proporcional à
hipótese em vertente.

Dessa forma, entendo que o caso
comporta a imposição das seguintes medidas cautelares alternativas à prisão, fixadas em sede liminar: i) comparecimento mensal ao juízo natural para informar e justificar as suas atividades; ii) proibição de mudar de endereço sem prévia autorização judicial; iii)
recolhimento domiciliar noturno e, se adquirido emprego, nos dias de folga.

Caso entenda necessário, poderá o magistrado de primeiro grau readequar as citadas medidas ou impor novas para a prevenção da prática de novos ilícitos, garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Pelo exposto, sem maiores delongas,
CONCEDO A ORDEM
, para revogar a prisão cautelar do paciente, confirmando a decisão liminar proferida.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA
.
REVOGAÇÃO.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES.
ORDEM CONCEDIDA.

1.

V
igora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(5º, LVII, CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.

2.
O paciente
ostenta condições pessoais favoráveis que, em princípio, não denotam que possua personalidade criminosa e que praticará novas infrações penais. Trata-se de pessoa sem antecedentes criminais, não se constatando, assim, possível perturbação à ordem pública.

3.
Soma-se a isso a pequena quantidade de droga apreendida em poder do agente, apenas 05 (cinco) pinos de cocaína, de modo que a potencialidade lesiva da conduta em si considerada não pode ser tida como das mais elevadas.

4.
Q
uanto ao requisito da conveniência da instrução penal, não há sinais de que o paciente esteja destruindo provas ou corrompendo testemunhas, ou seja, não há abalos causados pelo indiciado visando a perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, até mesmo porque, foi preso em flagrante e confessou o crime na esfera policial.

5.
Também não justifica a prisão para assegurar a aplicação da pena, já que não há nada nos autos que evidencie que o paciente pretende se furtar à aplicação da lei penal.

6.
A
prisão preventiva imposta ao ora paciente, diante dos fatos até então
amealhado
s
aos
autos, revela-se medida excessivamente gravosa, existindo providências diversas do cárcere suficientes para alcançar a finalidade acautelatória proporcional à
hipótese em vertente.

7
.
Ordem
concedida, com a
manutenção da
s
medida
s
cautelar
es
alternativa
s
já fixada na decisão liminar.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados,
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

a ordem
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, ES, em ________/_______/2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.